Tribunal: TJMT
Processo: 0001940-22.2017.8.11.0034
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON MARCELO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 861.374.411-72 (APELADO), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (APELADO), JULIO CEZAR BATISTA PEREIRA - CPF: 011.502.061-60 (APELADO), PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA - CPF: 039.426.771-05 (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. ABORDAGEM DE ROTINA.
PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA pela suposta prática do crime descrito no artigo 309 do CTB.

2. No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2016.380089, bem como pelos depoimentos das testemunhas Cleiton Marcelo Nogueira de Souza e Cristiano Silva de Oliveira inquirida em audiência de instrução e julgamento.

3. Verifico que os elementos fáticos comprovado nos autos demonstra que o Recorrente, sem habilitação, conduziu motocicleta realizando manobras e gerando perigo de dano, caracterizando, portanto, o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A jurisprudência pátria entende que o fato de empinar motocicleta coloca em risco a segurança viária e de transeuntes, sendo apta a atestar a ocorrência do perigo concreto de dano.

5. Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

6.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA pela suposta prática do crime descrito no artigo 309 do CTB

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 309 do CTB e condenou o Recorrente a pena 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição, bem como o reconhecimento de flagrante preparado.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade delitiva
restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2016.380089, bem como pelos depoimentos das testemunhas Cleiton Marcelo Nogueira de Souza e Cristiano Silva de Oliveira inquirida em audiência de instrução e julgamento.

Os depoimentos das testemunhas comprovam que o Recorrente estava a realizar manobras em sua motocicleta pela via pública, eis que empinava a roda da frente e transitava em alta velocidade, conforme constou dos depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência.

Ademais, a Jurisprudência Pátria possui o entendimento que o condutor, sem habilitação, que realiza manobras radicais com motocicleta põe em risco a segurança viária, consequentemente caracterizado o perigo de dnao concreto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. CRIME DE PERIGO CONCRETO. RÉU QUE EMPINAVA RODA DA FRENTE DA MOTOCICLETA. MANOBRA QUE COLOCA EM RISCO A SEGURANÇA VIÁRIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDIO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA, CONFORME ARTIGO 60, § 2º, DO CÓDIGO DE PENAL. SUBSTITUIÇÃO OPERADA EX OFFICIO.

APELAÇÃO CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 CTB. DIREÇÃO NÃO HABILITADA GERANDO PERIGO DE DANO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1-Réu que conduz motocicleta, em via pública movimentada, sem a devida habilitação e fazendo malabarismos, haja vista que empinava a roda da frente, pratica o delito previsto no art. 309 do CTB, merecendo a reprimenda penal. 2- Hipótese em que comprovado o perigo de dano exigido pelo tipo penal, uma vez que a conduta imprudente do acusado colocou em risco a segurança viária (TJRS. Recurso Crime n. 71004279915. Relatora: Cristina Pereira Gonzales. Julgado em 27/05/2013). (TJSC, Apelação Criminal n. 2014.601054-3, de Lages, rel. Geraldo Corrêa Bastos, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 30-10-2014).

Desta feita, entendo que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovados nos autos do processo.

Em relação ao suposto flagrante preparado, entendo que
as alegações do Recorrente são frágeis e contrárias ao conjunto fático probatório, tendo em vista que a seu favor restou isolado apenas o seu interrogatório, o qual se limitou a negar a prática do crime.

Dessa feita, entendo que não restou comprovada a ocorrência do alegado flagrante preparado, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, o magistrado de origem fixou a pena no mínimo legal.

Dessa feita, a pena privativa de liberada foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021